Tribunal: TJMT
Processo: 1013969-82.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013969-82.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DANIEL ERMELINDO NERI - CPF: 848.703.891-34 (ADVOGADO), CRISTHIAN FABIO LUCAS RIBEIRO - CPF: 054.447.491-06 (INTERESSADO), FABIANO DALLOCA DE PAULA - CPF: 061.162.109-61 (ADVOGADO), 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE-MT (IMPETRADO), FABIANO DALLOCA DE PAULA - CPF: 061.162.109-61 (IMPETRANTE), DANIEL ERMELINDO NERI - CPF: 848.703.891-34 (IMPETRANTE), CRISTHIAN FABIO LUCAS RIBEIRO - CPF: 054.447.491-06 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE MARTINS DA SILVA - CPF: 062.574.791-77 (TERCEIRO INTERESSADO), ERICK PEREIRA DA CONCEICAO - CPF: 058.660.961-02 (TERCEIRO INTERESSADO), OSMAR VELASCO NOGUEIRA - CPF: 845.743.991-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 14.939.270/0016-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO MAJORADO, CORRUPÇÃO DE MENOR E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 157, § 2o, II, C/C § 2o-A, I, DO CP; ART. 244- B, DA LEI N. 8.069/90 E ART. 12, DA LEI N. 10.826/2003) – CONDENAÇÃO – 10 ANOS, 10 MESES E 20 DIAS DE RECLUSÃO – REGIME FECHADO – 1. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPROCEDÊNCIA – CONSTRIÇÃO DE LIBERDADE NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –

2. PRETENDIDA A INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA HOMOGENEIDADE E DA NÃO CULPABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO – 3. FIXAÇÃO DE CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO – INADEQUAÇÃO/INSUFICIÊNCIA – 4. ORDEM DENEGADA CONFORME PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

1.Permanecendo hígido o fundamento da prisão preventiva, é inviável que se conceda o direito de recorrer em liberdade ao réu, condenado à pena superior a 10 anos de reclusão a ser cumprida em regime fechado, e que esteve segregado durante toda a instrução do feito;

2. No decreto da prisão preventiva inexiste ofensa ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade, não só pela natureza diversa da segregação decorrente de sentença condenatória final, e ela, de cunho processual como, também, pelo fundamento legal e constitucional que autoriza o decreto da prisão processual, que se encontra devidamente fundamentado e proferido mediante decisão escrita do juiz competente.

-
A segregação cautelar não causa lesão ao princípio da proporcionalidade, em especial, quando atendidos os requisitos e pressupostos respectivos e fixada pena superior a 10 anos de reclusão, sendo imposto regime prisional fechado, como
in casu
.

3.
Evidenciada a
imprescindibilidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, principalmente, pelo
modus operandi
do crime contra o patrimônio, fica clara a impossibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, eis, que inadequadas/insuficientes para a salvaguarda do pressuposto cautelar.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de
liminar
, em que se alega
coação ilegal
, impetrado em favor de
Cristhian Fábio Lucas Ribeiro
, (preso preventivamente – garantia da ordem pública) contra ato do
MM. Juízo da 2a Vara Criminal de Primavera do Leste/MT
., (autoridade coatora) que o condenou pela autoria, em concurso material, dos crimes previstos no art. 157, § 2o, II e §2o-A, I c/c art. 29 do CP, art. 244-B do ECA e art. 12 da Lei 10826/036, à pena de
10 anos, 10 meses e 20 dias
de
reclusão
e ao pagamento de
53 dias-multa
, em regime inicial
fechado
, sendo-lhe
negado o direito de recorrer em liberdade
em razão da ausência de fatos novos aptos a ensejar a soltura.

Em prol do pleito liberatório, os impetrantes afirmam que a
pena e o regime prisional
impostos na sentença são
desproporcionais
ao caso, pois, o paciente faz jus ao cumprimento das reprimendas em
regime semiaberto
e, via de consequência, ao
direito de recorrer em liberdade
. Asseveram, ainda, que a ser mantida a prisão
violam-se os princípios da não culpabilidade e da homogeneidade

(fls. 3/24).

O pleito
in limine
foi
indeferido
nos termos da decisão de fls. 904/906.

Informações anexadas às fls. 913/915.

O parecer da
PGJ
, sumariado nos termos abaixo, é pela denegação da ordem (fls.

918/ 927):

“Habeas Corpus
– Roubo majorado, corrupção de menores e posse irregular de arma de fogo de uso permitido [art. 157, § 2o, inciso II, c/c § 2o-A, inciso I, do Código Penal; art. 244- B, da Lei no 8.069/90 e art. 12, da Lei no 10.826/2003] - sentença condenatória – [10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser descontada em regime inicialmente fechado] - 1. Requestado direito de apelar em liberdade – impossibilidade - custódia necessária para a garantia da ordem pública - paciente que permaneceu segregado durante toda a instrução processual - ausência de modificação da situação fática - permanência da necessidade da restrição do status libertatis do réu - 2. Pleito de aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - inviabilidade - prisão necessária para a garantia da ordem pública – 3. Sustentada violação ao princípio da presunção de inocência - inocorrência - a necessidade de resguardar a segurança coletiva se sobrepõe à presunção de inocência e ao devido processo legal, que não são violados pela prisão preventiva - constrangimento ilegal não visualizado - Pela denegação da ordem."

É o relatório.

Em pauta de julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Cristhian Fábio Lucas Ribeiro
, foi condenado pela autoria, em concurso material e de agentes, dos crimes previstos no art. 157, § 2o, II e §2o-A, I c/c art. 29 do CP, art. 244-B do ECA e art. 12 da Lei 10826/036, à pena de
10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e ao pagamento de 53 dias-multa
, em regime inicial
fechado
, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade em razão da ausência de fatos novos aptos a ensejar a soltura.

Registro, inicialmente, que toda a abordagem trazida pelos impetrantes está centrada na possível ilegalidade do
quantum
de pena imposto ao paciente e, via de consequência, do regime prisional fechado fixado a partir disso.

Nesse contexto, para se chegar ao regime semiaberto defendido na inicial, seria necessário acatar as teses defensivas e reformular o cálculo dosimétrico elaborado na sentença, o que implicaria em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (o writ é ação unilateral e de cognição sumária) e da unirrecorribilidade.

Em outros termos, se por um lado
a ação constitucional de
Habeas Corpus
possui como principal escopo salvaguardar o direito de locomoção dos indivíduos nos casos em que tal garantia fundamental foi, ou está, na iminência de ser violada, por outro, não pode ser utilizada de forma indiscriminada como sucedâneo recursal, pois não é um remédio universal, polivalente, destinado a substituir outros procedimentos ou recursos específicos previstos em lei, por ser mais rápido seu processamento e decisão.

Quanto ao ponto, assim entende a doutrina:

“Aplica-se também o princípio da unirrecorribilidade das decisões, expressamente previsto no art. 809 do Código de Processo Penal anterior, segundo o qual, para cada decisão, só existe um único recurso adequado. Em atenção a este princípio, já se decidiu que 'a parte não pode interpor mais de um recurso contra a mesma decisão, visando à mesma pretensão' (...)” (RT, 644/287)" (Curso de Processo Penal. 5a ed. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 377).

Na mesma linha é o posicionamento da jurisprudência:

“(...). 2. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018) . (...). (STJ. AgRg no HC n. 831.426/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023.)

Dessarte, analiso a existência ou não do constrangimento ilegal aventado pelos impetrantes com base na pena e regime prisional fixado na sentença.

Premissa em mesa, vale lembrar que a prisão preventiva é regida pela cláusula
rebus sic stantibus
, o que, significa dizer que conquanto sua decretação comporte revisão a qualquer tempo, seu afastamento está condicionado ao surgimento de fato novo capaz de afastar a incidência do pressuposto que a autorizou.

Em outros termos, a ausência de superveniência de elemento diverso daquele que autorizou o decreto preventivo impõe a manutenção da referida prisão, tal como ilustra o precedente jurisprudencial reproduzido abaixo:

“(...). 4. Dito de outra forma, a decisão que decreta a prisão cautelar é uma decisão tomada rebus sic stantibus, pois está sempre sujeita a nova verificação de seu cabimento, quer para eventual revogação, quando cessada a causa ou o motivo que a justificou, quer para sua substituição por medida menos gravosa, na hipótese em que seja esta última suficientemente idônea (adequada) para alcançar o mesmo objetivo daquela. (...)”. (STJ. HC n. 585.882/CE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 1/10/2020.)

In casu
, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva e está sendo mantida para a
garantia da ordem pública
tendo em vista o
modus operandi
pelo qual os delitos foram praticados, agravado pelo fato de que seus executores premeditaram o crime patrimonial e o levaram a efeito com pluralidade de agentes superior ao necessário para a mera configuração da majorante do concurso de pessoas, bem como, com, ao menos, duas armas de fogo.

Por oportuno, confira-se o precedente jurisprudencial abaixo colacionado:

“(...). 3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão
do modus operandi
com que o crime fora praticado, como ocorreu no presente caso. (...)”. (STJ. AgRg no RHC n. 172.962/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)

D
e igual modo, não há que se cogitar de aplicação de
quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, uma vez, que se extrai do pronunciamento judicial objurgado, que nada menos que a prisão preventiva serviria para
garantir a ordem pública

in casu
, dadas as características da causa, tal como ilustra o julgado abaixo.

“(...) A substituição da segregação preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão, somente é possível quando ausentes os elementos autorizadores e balizadores da prisão preventiva”. (HC 1013430-24.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 12/08/2020).

Não bastasse, segundo o entendimento do STJ, se o paciente esteve segregado durante toda a instrução do feito e permanecendo hígidos os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, é inviável que se conceda a ele o direito de recorrer em liberdade ou que se substitua a prisão por medida cautelar diversa, não redundando, tal situação, em violação aos princípios da não culpabilidade e da homogeneidade.

Veja-se:

“(...). 4. Tendo os agravantes permanecido presos durante todo o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura deles depois da condenação em primeiro grau.

5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. (...)”. (STJ. AgRg no HC n. 806.646/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.)

Diante do que foi exposto, em
sintonia
com o parecer da
PGJ
,
denego a ordem
vindicada neste writ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023